Tribunal: TJSP
Processo: 1024941-62.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Ação de obrigação de fazer visando compelir a ré ao custeio das terapias prescritas de acordo com o método ABA/PROMPT. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Autor menor de idade. Hipossuficiência presumida. Benefício concedido. MÉRITO. Pretensão de compelir a operadora a custear o tratamento em

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Ação de obrigação de fazer visando compelir a ré ao custeio das terapias prescritas de acordo com o método ABA/PROMPT. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Autor menor de idade. Hipossuficiência presumida. Benefício concedido. MÉRITO. Pretensão de compelir a operadora a custear o tratamento em clínica particular. Descabimento. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de que a realização de procedimento médico fora da rede credenciada apenas é tolerada em hipóteses excepcionais. Ré que indicou clínicas conveniadas aptas à continuidade do tratamento do autor. Ausência de elementos que indiquem hipótese excepcional. Sentença preservada. Precedentes deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44080).